Tribunal: TJES
Processo: 5010376-90.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010376-90.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: C6 CONSIGNADO S/A e outros

APELADO: ROGERIA DA SILVEIRA MEDINA DOS SANTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA REPETITIVO 1.061 DO STJ. FRAUDE CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME:
1.
Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de declaração de nulidade de negócio jurídico e indenização por danos materiais e morais. A autora, beneficiária do INSS, alegou a inexistência de contratação de empréstimo consignado cujas parcelas passaram a ser descontadas de seu benefício previdenciário, apesar de o numerário ter sido creditado em sua conta sem solicitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira desincumbiu-se do ônus de provar a autenticidade da assinatura no contrato bancário após a impugnação da consumidora; (ii) estabelecer se a fraude perpetrada por terceiro configura fortuito interno apto a gerar o dever de indenizar; (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora em casos de responsabilidade civil extracontratual decorrente de fraude bancária; e (iv) definir se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve incluir o valor do débito declarado inexigível.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de assinatura em contrato bancário quando esta for impugnada pelo consumidor, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.061 do Superior Tribunal de Justiça.
4.
A ausência de requerimento de perícia grafotécnica judicial pelo banco, aliada à ineficácia de laudo particular unilateral para suprir a prova técnica, implica o reconhecimento da inexistência da relação jurídica contratual.
5.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula nº 479 do STJ.
6.
O desconto indevido de verba de caráter alimentar em benefício previdenciário, decorrente de contrato inexistente, configura dano moral in re ipsa, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.
7.
O depósito judicial imediato do valor creditado forçadamente pela instituição demonstra a boa-fé da consumidora e o cumprimento do dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
).
8.
Os juros de mora em responsabilidade extracontratual, originada de fraude que torna o negócio nulo por ausência de consentimento, fluem a partir do evento danoso, consoante a Súmula nº 54 do STJ.
9.
Os honorários sucumbenciais em ações declaratórias cumuladas com indenizatórias devem incidir sobre o proveito econômico total, que abrange tanto o valor da condenação quanto o montante do débito declarado inexigível.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
10.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Na hipótese de impugnação de assinatura em contrato bancário, a prova da autenticidade incumbe à instituição financeira. 2. A fraude bancária com descontos indevidos em benefício previdenciário gera dano moral presumido e responsabilidade objetiva do banco. 3. O proveito econômico, para fins de fixação de honorários, engloba o valor da condenação e o montante da dívida anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
em face de r. sentença (evento 18363687), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital –, que, na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenizatória por danos morais e materiais, movida por
ROGÉRIA DA SILVEIRA MEDINA DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem, a autora ajuizou demanda sob o rito do procedimento comum, sustentando ser beneficiária do INSS e ter sido surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato de empréstimo consignado nº 010014792402, no valor de R$ 2.089,91 (dois mil e oitenta e nove reais e noventa e um centavos), parcelado em 84 (oitenta e quatro) prestações de R$ 53,00 (cinquenta e três reais), afirmando não ter celebrado o referido pacto.

Aduziu que o valor teria sido creditado em sua conta bancária sem solicitação ou anuência válida, configurando fraude perpetrada por terceiro. Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos, bem como a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais e materiais.

A tutela provisória de urgência de natureza antecipada foi deferida (evento 18369214) para suspender os descontos.

Regularmente citado, o réu apresentou contestação (evento 18362918), defendendo a regularidade da contratação, juntando aos autos cédula de crédito bancário, comprovante de transferência do numerário para conta de titularidade da autora e laudo técnico produzido por empresa especializada atestando a conformidade da assinatura constante do contrato. Sustentou inexistir ato ilícito ou falha na prestação do serviço, pugnando pela improcedência integral dos pedidos.

Após instrução probatória, inclusive com realização de audiência, na qual a autora confirmou o recebimento do crédito em sua conta, mas reiterou a negativa de contratação e impugnou a assinatura, sobreveio sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar inexistente a relação jurídica atinente ao contrato nº 010014792402; (ii) condenar o réu à restituição simples dos valores descontados, acrescidos de correção monetária e juros; (iii) condenar o réu ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais; (iv) autorizar o levantamento, pelo banco, do valor depositado judicialmente pela autora referente ao crédito recebido;

Finalmente condenou o banco requerido/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela requerente/apelada, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1.846.649/MA, julgado sob a sistemática do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, definiu o tema repetitivo nº 1.061 nos seguintes moldes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Em que pese o inconformismo do banco apelante, este não comprovou a regularidade da contratação (eventos 18362919 a 18362921), uma vez que não requereu a realização de perícia grafotécnica judicial durante a fase de instrução, sendo que o laudo particular (evento 18362922) não supre a necessidade da prova técnica, especialmente quando a própria parte autora manifesta o interesse na realização da perícia e a comprovação da regularidade do contrato depende da análise da autenticidade da assinatura ou da biometria. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por banco do Estado do Rio Grande do Sul s/a contra sentença que declarou a inexistência de contrato bancário supostamente celebrado com a autora dalva amorim dos Santos, determinou a restituição de valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, autorizou a compensação de quantias depositadas na conta da autora, suspendeu as cobranças futuras do contrato impugnado e condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O banco sustenta a regularidade da contratação e a ausência de responsabilidade civil. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) determinar se a ausência de prova da autenticidade da assinatura no contrato impugnado, após a inversão do ônus da prova, justifica a declaração de inexistência do negócio jurídico; (II) verificar se a fraude na contratação bancária enseja a condenação por danos morais.
III. Razões de decidir a impugnação da autenticidade da assinatura pela autora atrai a incidência do art. 429, II, do CPC/15, impondo ao banco o ônus de provar a veracidade do contrato, especialmente após a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem. Apesar de devidamente intimado para se manifestar e especificar as provas necessárias, o banco manteve-se inerte e não requereu perícia grafotécnica nem apresentou qualquer outro meio de prova, devendo, portanto, suportar os efeitos processuais da sua omissão.
A comparação entre as assinaturas constantes do contrato impugnado e de outros documentos nos autos revelou divergências visíveis, não sendo possível concluir, como fez o voto condutor, que se trata de mera variação caligráfica usual. Em consonância com a tese fixada pelo STJ no tema repetitivo nº 1061, cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato impugnado, sob pena de reconhecimento da inexistência do negócio jurídico. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes em contratos bancários é objetiva, nos termos da Súmula nº 479 do STJ, sendo o dano moral presumido (in re ipsa), diante da indevida contratação em nome do consumidor, com descontos em benefício previdenciário. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira que, após a inversão do ônus da prova, não comprova a autenticidade de assinatura em contrato impugnado por fraude, responde pelos efeitos da contratação inexistente. A fraude bancária consistente na celebração de contrato com assinatura falsa configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no CDC e da Súmula nº 479 do STJ. A inércia da parte quanto à produção de prova pericial após a inversão do ônus da prova impede o reconhecimento da validade do contrato impugnado. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 368, 429, II, 428, I e II, 926, 927, III, e 85, §11; CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP no irdr 0008932-65.2016.8.10.0000/ma (tema 1061), Rel. Min. Marco Aurélio bellizze, j. 24.11.2021; STJ, Súmula nº 479. (TJES; AC 5003511-89.2024.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 27/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DO ERESP 1.413.542/RS. DESPROVIDO RECURSO DO BANCO C6 CONSIGNADO S.A. E PROVIDO O RECURSO DE ELIZA MARIA LOPES CARDOSO. 1. O STJ, no julgamento do tema 1.061, estabeleceu que, se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369); 2. A modalidade de contratação por meio indireto, notadamente por reconhecimento facial, não confere a garantia e segurança necessária ao negócio jurídico, tampouco se equivale a assinatura de próprio punho;
3. Não se desincumbiu o banco do ônus que lhe cabia, notadamente demonstrar a regularidade da contratação, o que impõe a declaração da nulidade da relação jurídica, com a respectiva restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante
; 4. A repetição de indébito deve ser simples até a publicação do ERESP 1.413.542/RS (30/03/2021), a partir de quando deverá ser realizado em dobro, diante do comportamento contrário à boa-fé objetiva apurada da fraude bancária; 5. É presumido o dano moral decorrente de prejuízo ao consumidor em razão de fraude bancária; 6. Desprovido o recurso de banco c6 consignado s.a. Provido o recurso de eliza Maria Lopes cardoso. (TJES; AC 5007698-62.2022.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Publ. 13/06/2025)

A firmeza do depoimento pessoal da apelada (evento 76119072) reforça a tese de inexistência da relação jurídica. A autora declarou sob as penas da lei que não realizou o empréstimo e que a assinatura aposta no processo não é sua.

A transferência (evento 18362924) do valor de R$ 2.089,91 (dois mil e oitenta e nove reais e noventa e um centavos) para a conta da consumidora, por si só, não ratifica o negócio, visto que a fraude comumente se consuma com o depósito forçado de valores para induzir o consumidor a erro ou tentar validar uma operação inexistente.

Aliás, constata-se que a apelada depositou judicialmente (evento 18362929) – no dia 07 de fevereiro de 2022 – a importância disponibilizada pelo banco apelante, isto é, logo após o advento da liminar em 26 de janeiro de 2022, o que reforça a boa-fé da recorrida ao buscar minorar os prejuízos (
duty to mitigate the loss
).

O receio de descontos na verba de caráter alimentar essencial à subsistência da apelada, clarifica que o ato ilícito ultrapassou a seara do mero dissabor, porquanto a recorrida foi obrigada a ajuizar esta demanda para resolver a questão, além de ter tido o zelo de mitigar os desfalques em seus proventos – ao efetivar o referido depósito judicial e não ter utilizado o crédito disponibilizado.

Assim, entendo ser razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, bem como ao caráter punitivo e pedagógico do dano moral, o arbitramento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) efetivado pelo juízo de origem, que não destoa do montante fixado por esta egrégia Corte em casos semelhantes, senão vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO PARCIALMENTE LIMITADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O banco requerido impugnou o benefício de Assistência Judiciária Gratuita deferido à parte autora, não tendo, contudo, colacionado provas para justificar sua impugnação. Portanto, não há que questionar o deferimento da justiça gratuita. 2. Nos termos da Súmula nº 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, sendo objetiva sua responsabilidade pelos danos causados aos consumidores. 3. Comprovada a fraude na contratação do empréstimo consignado, a instituição financeira responde pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da parte autora, nos termos da Súmula nº 479 do STJ. 4. Diante da inexistência de prova da efetiva realização do depósito na conta bancária da parte autora, não há que se falar em compensação de valores ou autorização de levantamento pela instituição financeira. 5. A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível apenas para os descontos realizados após 30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigmático do STJ no ERESP 1.413.542/RS. Para os descontos anteriores, a restituição deve ocorrer de forma simples.
5. O dano moral, no caso, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto, considerando o impacto dos descontos indevidos sobre o benefício previdenciário da parte autora. 6. O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não havendo justificativa para sua majoração.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES; AC 5008603-42.2023.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Publ. 13/05/2025)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL CONSTATADA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A questão referente ao ressarcimento de eventual valor que teria sido depositado não pode ser analisada nesta fase recursal, por caracterizar flagrante inovação recursal, já que esta discussão sequer restou ventilada na contestação, tampouco foi apreciada pelo Juízo a quo, o que acarretaria patente ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar acolhida. 2. A questão gira em torno de invocada fraude que deu origem ao empréstimo consignado com a realização dos descontos na conta da Apelada. 3. O Banco Apelante não se desincumbido do ônus que lhe competia, qual seja, demonstrar cabalmente, através de documentos ou de outra forma, que o negócio teria sido praticado de forma lícita, uma vez que renunciou ao seu direito a produção de novas provas ao pugnar pelo julgamento antecipado da lide, conforme podemos verificar na audiência realizada no dia 08 de maio de 2016. 4. Conforme já sedimentou o c. STJ, através da Súmula nº 479, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. Quer pelo fato de não ter a Instituição Apelante demonstrado que a licitude da contratação quando da realização da operação ou mesmo adotado providência para reparar o ocorrido, não há porque afastar sua responsabilidade e, por consequência, seu dever de indenizar. 6. Considero irretocável a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a Apelada pelo dano suportado.
7. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0047706-54.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 24/06/2019; DJES 04/07/2019)

No que tange aos consectários legais incidentes sobre a condenação por danos morais, o banco apelante pugna pela alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento, sustentando que a relação entre as partes teria natureza contratual. Todavia, tal tese não prospera. Como fartamente fundamentado, o negócio jurídico foi declarado nulo por ausência de consentimento, tratando-se de fraude bancária que caracteriza ato ilícito extracontratual.

Nas hipóteses de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça. No caso dos autos, o evento danoso corresponde ao primeiro desconto indevido efetuado no benefício previdenciário da apelada, momento em que houve a efetiva lesão ao seu patrimônio e à sua dignidade.

Quanto à correção monetária da indenização por dano moral, a sentença observou corretamente a Súmula nº 362 do STJ, determinando sua incidência a partir da data do arbitramento (sentença).

No tocante aos honorários advocatícios, o presente caso envolve cumulação de pedidos de natureza distinta: um declaratório (inexistência de dívida no valor de R$ 2.089,91) e outro condenatório (reparação por danos morais e materiais).

O proveito econômico obtido pela apelada compreende não apenas o que ela receberá a título de indenização, mas também o valor do débito que foi declarado inexigível, retirando o peso da dívida de seu patrimônio. Logo, a base de cálculo deve abranger a totalidade do benefício jurídico e patrimonial alcançado, em observância ao art. 85, § 2º, do CPC. Nessa toada:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO PRÓPRIA. BASES DE CÁLCULO DISTINTAS. INCLUSÃO DO PROVEITO ECONÔMICO DO PEDIDO DECLARATÓRIO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo nobre em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual se reconheceu fraude contratual em financiamento de veículo, com condenação por dano moral e fixação de honorários sobre o valor da condenação. 2. O objetivo recursal é decidir se (i) os honorários sucumbenciais devem incidir também sobre o proveito econômico do pedido declaratório, além do valor da condenação por danos morais; (ii) o montante de dano moral pode ser majorado; (iii) há dissídio jurisprudencial útil sobre ambos os pontos.
3. Em cumulação própria de pedidos, os honorários sucumbenciais incidem entre 10% e 20% sobre bases de cálculo autônomas, observada a ordem do art. 85, § 2º, do CPC. Inclui-se, além do valor da condenação, o proveito econômico obtido com o pedido declaratório de inexigibilidade/invalidade do contrato.
4. A majoração do dano moral é inviável em recurso especial quando demanda reexame do conjunto fático-probatório e o valor fixado não se mostra irrisório nem exorbitante, atraindo a Súmula 7/STJ. 5. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado quanto ao tema dos honorários, diante do provimento pela alínea a, e quanto ao dano moral, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para fixar honorários também sobre o proveito econômico obtido, mantido o percentual já fixado. (AREsp n. 3.014.554/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 28/4/2026.)

O percentual de 15% (quinze por cento) fixado na origem mostra-se razoável, considerando o zelo profissional, a complexidade da causa, o local de prestação do serviço e o tempo exigido do trabalho do causídico da apelada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, condeno o banco apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora/apelada, esclarecendo que a verba honorária totalizará 20% (vinte por cento) sobre a soma do valor do débito declarado inexigível e dos valores da condenação por danos morais e de repetição do indébito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.